Tribunal: TJMT
Processo: 1003547-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003547-19.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR
PACIENTE:
BRUNO DE LIMA PEREIRA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, decorrente da suposta demora em concluir o incidente de insanidade mental n.o 0004012-81.2020.811.0064 (cód. 708155) instaurado em seu desfavor, submetendo-o à custódia cautelar por tempo demasiadamente excessivo.
O firmatário do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente foi denunciado nos autos da ação penal n.o 0010450-60.2019.811.0064 (cód. 698626) pelo suposto cometimento dos crimes descritos no art. 121, §2o, incs. I, III e IV do CP c/c art. 14 e art. 15 [por duas vezes, em continuidade delitiva], ambos da Lei n.o 10.826/03, tudo na forma do art. 69 do CP; e a despeito de terem sido formulados pela i. defesa sucessivos pedidos de instauração de incidente de insanidade mental durante toda a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, tal pleito fora acolhido tão somente em 16/07/2020, por ocasião da pronúncia do acusado, que se encontra recolhido ao cárcere desde 25/09/2019, tempo que reputa irrazoável.
Prosseguindo, ressalta a ausência de contribuição da defesa técnica para eventual elastério no andamento da ação penal e do incidente de insanidade, o qual atribui exclusivamente ao Poder Judiciário, ao argumento de que as sucessivas impugnações apresentadas pelo i. representante do Ministério Público no bojo do processo incidental, inclusive sem o devido contraditório, e os erros procedimentais cometidos pelo magistrado na condução da ação penal vem contribuindo sobremaneira para a demora excessiva em sua conclusão, com consequente repercussão no prolongamento indefinido da prisão preventiva do réu.
Nessa esteira, sustenta o alardeado constrangimento ilegal nas teses de excesso de prazo na prisão processual do increpado e omissão do juízo a quo em reavaliar a imprescindibilidade desta, porquanto a defesa não deu causa ao atraso na prestação jurisdicional e ao longo dos 525 (quinhentos e vinte e cinco dias) pelos quais perduram a custódia cautelar do paciente, o MM. Juiz a quo não se dignou a reanalisar a necessidade de manutenção da prisão, a configurar expressa violação à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, que passou a exigir a reavaliação periódica e fundamentada das prisões cautelares.
Com lastro em tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por medidas cautelares alternativas ao cárcere. No mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 78352484 e ID 78352485.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar do writ constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, a mera alegação de que o paciente se encontra encarcerado preventivamente por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra o bastante para caracterizar de pronto a coação ilegal em seu direito de locomoção, mesmo porque, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, ao menos em um primeiro momento, não se revela ser o caso dos autos.
Isso porque, como cediço aos operadores do Direito, os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente quando o próprio impetrante afirma que a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia, fazendo incidir na hipótese a Súmula n.o 21 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”.
Por sua vez, quanto à suposta ilegalidade decorrente do descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias previsto para reavaliação das prisões provisórias no art. 316 do CPP, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, conforme o princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em favor do paciente BRUNO DE LIMA PEREIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator